Tribunal: STF
Processo: AI 261811
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-09-05
Data de publicação: 2000-09-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇAS
DE TRASLADO OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA. INSTRUÇÃO DO AGRAVO. ÔNUS DO
AGRAVANTE.
1.      A ausência de qualquer das peças arroladas no § 1º do
artigo 544 do Código de Processo Civil impõe o não-conhecimento do
agravo de instrumento.
2.      O ônus de fiscalizar a correta formação do instrumento é
exclusivo do agravante.
3.      Precedentes.
        Agravo regimental a que se nega provimento.